Tribunal: TJDFT
Processo: 0708306-55.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708306-55.2018.8.07.0020 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: ESPÓLIO DE DARCY PINHEIRO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. PARTICIPAÇÃO DA AUTORA EM PRÁTICA DE ILÍCITO NÃO COMPROVADA. BOA-FÉ DA CONSUMIDORA. RESOLUÇÃO ANS No 195/2009. DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO NA MODALIDADE INDIVIDUAL. RESOLUÇÃO CONSU No 19/1999. RECURSO PROVIDO. 1. Hipótese de resilição unilateral de plano de saúde coletivo empresarial. 2. Nos termos do enunciado no 296 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça, "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". 3. A extinção de contrato de plano de saúde coletivo é regida pelo art. 17 da Resolução ANS no 195/2009, que estabelece a possibilidade de resilição unilateral imotivada após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. 4. A Resolução n° 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) assegura que o ato de resilição unilateral do contrato pela operadora do plano de saúde deve ser acompanhado da garantia, ao beneficiário, da possibilidade de migração para outro plano individual ou familiar nas condições equivalentes àquelas relativas ao plano desconstituído, sem a aplicação de prazo de carência. 5. Incumbe à operadora de plano de saúde o ônus de se certificar a respeito do atendimento aos requisitos do art. 5o da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS, ao incluir a demandante como beneficiária de plano coletivo empresarial. 5.1. Nos termos do art. 32 da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS, o ingresso de beneficiários em plano coletivo empresarial que não atenda aos requisitos dispostos no art. 5o do referido diploma legal, acarreta vínculo direto e individual com a operadora, equiparado ao plano individual ou familiar. 6. No caso, diante da inexistência de comprovação de que a autora tenha papticipado da prática de ilícito, ou que tenha sido notificada para se manifestar a respeito do tema, não é possível a resilição unilateral do contrato sem notificação prévia da beneficiária. 7. Diante da frustração da expectativa da consumidora a respeito da manutenção da cobertura do aludido plano de saúde, afigura-se nítida violação ao princípio da boa-fé objetiva por parte da operadora em questão. 7.1. Com efeito, a interrupção dos serviços prestados pela operadora, notadamente de modo indevido e no momento experimentado pela utente do referido serviço, de extrema necessidade de atendimentos médicos, constitui circunstância que extrapola o mero aborrecimento decorrente do descumprimento contratual e enseja a compensação pelos danos morais sofridos 8. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 13, inciso II, da Lei 9.656/98 e 422 do Código Civil, sustentando que, por se tratar de plano de saúde coletivo empresarial, a cobertura somente deve ser prestada aos clientes vinculados à pessoa jurídica contratante, seja por relação empregatícia ou estatutária, o que não restou demonstrado nos autos. Defende que não houve qualquer atitude antijurídica perpetrada pela ré, ora recorrente, estando o recorrido ciente da sua exclusão, sendo inadmissível ser responsabilizada por ter cumprido integralmente com o contrato e suas disposições legais, bem como ter agido dos dentro dos princípios da ética e boa-fé, ao contrário da recorrida. Acrescenta a determinação de notificar a parte é inócua, pois a fraude ocorrida é suficiente para embasar a rescisão em questão. Requer que todas as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB/DF 45.892). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 13, inciso II, da Lei 9.656/98 e 422 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso dos presentes autos a ré afirma ter procedido à resilição do contrato de plano de saúde após tomar conhecimento de trama que inseriu pessoas não vinculadas à sociedade empresária contratante, Galucci Melo Desenvolvimento Organizacional Ltda-ME, como beneficiárias do plano coletivo empresarial, entre as quais estaria a demandante. Ocorre que inexiste nos autos a prova a respeito da má-fé da autora ao aderir ao respectivo plano, tais como declaração de ser empregada da sociedade empresária contratante do plano de saúde. Ressalte-se que o fato de constar na carteira do plano (fl. 1, Id. 16929353) o nome “Gallucci Melo” antecedido da palavra “empresa” não é suficiente para comprovar que a demandante tinha conhecimento da necessidade de vínculo empregatício para sua inclusão no plano de saúde em questão. Convém ainda salientar que não há nos autos qualquer prova apta a indicar que a beneficiária foi cientificada a respeito da suposta trama perpetrada por terceiro em que estaria envolvida ou instada a se manifestar em relação ao tema, em momento anterior ao cancelamento da prestação dos serviços e do ajuizamento da presente ação. No entanto, é incontroverso que a demandante foio admitida no Hospital Santa Helena aos 13 de julho de 2018, com quadro de síncope, e que, constatada alteração na função renal e hipótese de endocardite, foi encaminhada à Unidade de Tratamento Intensivo. É também inconteste que, apenas por ocasião da sua internação, a autora teve ciência do cancelamento da prestação dos serviços de saúde. Aliás, a petição inicial foi instruída com o comprovante de pagamento do plano de saúde referente ao referido mês e aos dois meses que o antecederam (Id. 16929351), o que corrobora a boa-fé da demandante. Além disso, constata-se que a inserção da autora como beneficiária do plano coletivo empresarial sem ter vínculo com a sociedade contratante revela falha na prestação dos serviços prestados pela ré, que não se desincumbiu do ônus de se certificar do atendimento aos requisitos do art. 5o da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS ao incluir a demandante como beneficiária do aludido plano. Nos termos do art. 32 da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS, o ingresso de beneficiários em plano coletivo empresarial que não atendam aos requisitos dispostos no art. 5o do referido diploma acarreta vínculo direto e individual com a operadora, equiparado ao plano individual ou familiar (ID 22430091). Assim, rever tais conclusões demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Determino que todas as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB/DF 45.892). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023